Tribunal: STF
Processo: RE 76743
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
- Recurso Extraordinário. Invocação da alínea a do permissivo constitucional, sem a indicação de qualquer texto de direito federal cuja vigência haja sido negada pelo acórdão recorrido. Invocação da alínea d do permissivo constitucional sem que os julgados trazidos a confronto sejam dissentido do aresto recorrido na interpretação do direito federal.
Recurso não conhecido.